Tribunal: TJES
Processo: 5006250-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006250-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA KELLER RODRIGUES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006250-24.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ANDRESSA KELLER RODRIGUES

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO. PANDEMIA. APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO OCORREU. ESTATUTO DO SERVIDOR DE VITÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANDRESSA KELLER RODRIGUES em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Em síntese, a parte autora alega que era servidora estatutária, agente de endemias, quando no retorno de seu serviço foi assaltada e os criminosos levaram apenas seu uniforme, deixando-a nua em frente a sua residência. Em razão da violência sofrida, desenvolveu diversos transtornos psiquiátricos que a impediram de exercer suas funções, sendo aposentada por invalidez com remuneração proporcional em 2017.

Afirma que a situação é característica de acidente de trabalho, conforme disposto no Estatuto do Servidor do Município de Vitória, o que autoriza a aposentadoria por proventos integrais. Por isso, requereu administrativamente em 2021, junto à requerida, a revisão de sua aposentadoria, que foi julgada improcedente.

Por isso, se viu obrigada a procurar o amparo judicial para ter reconhecido o seu direito à aposentadoria com proventos integrais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por todo o exposto, julgo EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5798118, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a prescrição foi interrompida pelo processo administrativo e pela Lei 14010/2020. No mérito, requer a reforma da sentença sob o fundamento de que o transtorno psiquiátrico desenvolvido pela recorrente é decorrente do assalto sofrido em razão do uso do uniforme de trabalho e por isso, deverá ser considerado um acidente de trabalho capaz de ensejar a aposentadoria com proventos integrais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece provimento, uma vez que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral. Explico.

A recorrente foi capaz de comprovar nos autos que o registro de sua aposentadoria pelo Tribunal de Contas só foi realizado em dezembro de 2017 (ID. 5798116), devendo essa data ser a inicial da prescrição.

Também é relevante para a avaliação da prescrição no presente caso a Lei nº 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da pandemia do coronavírus. O referido dispositivo legal, em seu artigo 3º, estipula o impedimento ou a suspensão do curso do prazo prescricional a partir da data de sua promulgação, 12 de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Isso resultou em uma extensão dos prazos extintivos por mais 140 dias.

Ainda, demonstrou a existência do processo administrativo em 2021, no qual solicitou a revisão de seus proventos (ID. 5798114 e 5798114). Tendo em vista que o processo administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, está com a razão o autor quanto a não ocorrência da prescrição.

Passo à análise do mérito.

Em sede de recurso, a autora afirma que possui direito à aposentadoria integral, uma vez que foi vítima de acidente de trabalho. Ela descreve que foi assaltada em razão de seu uniforme, que era o objetivo dos bandidos, tendo sido deixada nua em frente a sua residência, dado não ter aceito o vestido oferecido pelos criminosos.

Pois bem, o acidente de trabalho é descrito pela Lei Municipal 2994/82
como o evento danoso que tenha como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo
.
Senão vejamos:

Art. 97 - O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito à licença com vencimento.

§ 1º - Acidente é o evento danoso que t
iver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo
.

§ 2º -
Equipara-se a acidente a agressão sofrida, não provocada pelo funcionário, no exercício de suas atribuições.

§ 3º - A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de 8 (oito) dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

§ 4º - Entende-se por doença profissional a que
decorrer das condições próprias do serviço ou de fatos nele ocorridos
, devendo o
lauda da junta médica caracterizá-lo detalhada e rigorosamente.

De pronto, pela leitura do disposto na legislação municipal, depreende-se que o para a agressão ser considerada acidente de trabalho, o servidor deve estar no exercício de suas atribuições. Ainda, a doença que decorra dos fatos ocorridos no serviço deverá ser provada por meio de laudo da junta médica, após a abertura de um processo especial para prová-lo.

No caso em comento, a recorrente foi assaltada quando retornava de seu trabalho, ou seja, não estava mais exercendo suas atribuições. Dessa forma, não é possível traçar um nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do empregador a fim de responsabilizá-lo pelo desenvolvimento do transtorno psiquiátrico da autora. Assim, a infeliz ocorrência vivida pela recorrente não se enquadra na previsão legal de acidente de trabalho. Ademais, pelos documentos trazidos aos autos não é possível deduzir que os problemas de saúde da recorrente tenham sido desencadeados ou agravados com o assalto.

Portanto,
a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a não prescrição da pretensão autoral.

No mérito, ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)